Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732459-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO LUIZ MARCHEZAN, ADVOCACIA FURLANETTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADVOCACIA FURLANETTO e AFONSO LUIZ MARCHEZAN em face de BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0724129-87.2022.8.07.0001), determinou a suspensão do feito, em virtude de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.445.162-DF, Tema 1290. Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que “embora o título executivo possua relação com a matéria afetada pelo Tema 1290 do STF, verifica-se a inexistência de caráter de provisoriedade nos autos”. Aduzem que não há que se falar em suspensão do processo, na medida em que a questão referente ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural está amparada pela coisa julgada material. Colacionam jurisprudência em amparo à sua tese, ao tempo em que requerem seja determinado o regular andamento do feito. Preparo demonstrado. É o relatório Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal, e a partir da intimação da decisão. No caso, a decisão agravada, que determinou a suspensão do feito, foi proferida em 11/04/2024 (ID 192971264 – origem). Em 12/04/2024 o Agravante AFONSO LUIZ MARCHEZAN, representado por seu advogado, PAULO CESAR FURLANNETO JUNIOR, representante também da Agravante ADVOCACIA FURLANETTO, manifestou ciência da decisão (ID 193053118 – origem). A partir dessa data, portanto, teve início o prazo para a interposição do recurso. A Agravante ADVOCACIA FURLANETTO apresentou pedido de expedição de alvará judicial em 16/07/2024 e, em 18/07/2024, pediu reconsideração da decisão ora agravada, no sentido de haver o levantamento da suspensão do feito ( ID 204544338 – origem). O pedido de reconsideração foi indeferido em 30/07/2024 (ID 205697471 – origem), tendo sido a decisão publicada no DJe no primeiro dia útil após o dia 31/07/2024 (ID 206089613 – origem). Todavia, sabe-se que o prazo recursal tem início a partir da ciência da primeira decisão, ou seja, daquela que determinou a suspensão do processo, e não daquela que indeferiu o pedido de reconsideração. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo, matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879204, 07432065120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024.) (grifamos) Portanto, uma vez observado que os Agravantes tiveram ciência da decisão agravada em 12/04/2024, data em que o seu patrono manifestou-se nos autos (ID 193053118 – origem), recaiu o 15o (décimo quinto) dia útil do prazo para interpor o recurso em 6/05/2024. O Agravo de Instrumento foi interposto somente em 06/08/2024, fora, portanto, do prazo recursal. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília, 6 de agosto de 2024 14:21:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador